Tribunal: TJMT
Processo: 1039332-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039332-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA JANNE NONATO DA COSTA - CPF: 007.259.741-09 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS
ALEGADOS
.
INDENIZAÇÃO MORAL. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$1.867,57 por danos materiais, em virtude de falhas na prestação de serviço após sinistro envolvendo veículo segurado.

A autora sustenta que permaneceu por longo período sem utilização do automóvel, enfrentando dificuldades na rotina pessoal e profissional, e busca majoração das indenizações com base em alegações de prejuízos não reconhecidos na sentença.

II. Questão em discussão

Verificar
se os documentos apresentados pela
apelante
são suficientes para justificar a majoração dos danos
materiais pleiteados
, bem como se
o
montante
fixado a título de
indenização
mora
l
deve ser revisto em razão da conduta da seguradora e dos prejuízos experimentados pela parte.

III. Razões de decidir

A análise dos autos revela que parte significativa dos documentos que embasam o pedido de majoração dos danos materiais está em nome de terceiros, com referência a veículos estranhos à apólice contratada, não havendo prova inequívoca do nexo de causalidade.

Diante da ausência de comprovação específica da titularidade dos valores e da vinculação direta com os danos oriundos da relação securitária, mantém-se o valor arbitrado na sentença quanto aos danos materiais.

Quanto aos danos morais, a conduta da seguradora extrapolou o mero dissabor, impondo à autora considerável frustração e comprometimento de sua rotina.

O montante de R$ 10.000,00 revela-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca de titularidade dos valores e de nexo causal com a conduta da seguradora impede a majoração da indenização por danos materiais.

O valor de R$ 10.000,00 por danos morais é proporcional à gravidade do ilícito contratual, quando comprovado o comprometimento da rotina e a omissão da seguradora após o sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Indenizatória julgada
parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização
moral
e
R$1.867,57 de dano material
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
alega a necessidade da
majoração do valor da indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta da seguradora e da extensão dos prejuízos vivenciados
.

Aduz que comprovou nos autos valor superior ao dano material
arbitrado na sentença, a título de
despesas com novos consertos, revisões e perdas decorrentes da persistência dos vícios no veículo
.

Pleiteia a condenação da ré ao pagamento d
e danos morais na quantia de R$
30.000,00 e R$38.689,73 de danos materiais.

Nas Contrarrazões (Id.

293698028
),
o apelado argumenta
ausência de comprovação de parte significativa dos prejuízos materiais alegados, tratando-se de danos hipotéticos
e
presumidos
.

Afirma que a majoração do dano moral rechaça o
caráter punitivo da indenização
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente ação alegando que, em 12/01/2022, sofreu acidente automobilístico com seu veículo Renault
Duster
Dynamique 2.0 16v HI-FLEX, placa QBS-2892, ano/modelo 2017/2017. A partir do sinistro, iniciou-se uma sequência de falhas na prestação de serviços pela seguradora.

Sustenta que o automóvel foi enviado a oficina não credenciada, houve demora excessiva na realização dos reparos e, mesmo após a devolução, o carro apresentou defeitos que comprometem sua segurança e funcionalidade.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização
moral e
R$1.867,57 de dano material
.

A apelante questiona o valor arbitrado a título de prejuízo material, limitado às despesas com locação de veículo, argumentando que outros gastos comprovados nos autos não foram considerados.

Contudo, não há prova documental suficiente e específica acerca da titularidade de todos os valores pleiteados, uma vez que diversas notas fiscais
se encontram
em nome de terceiros. Ademais, parte dos gastos refere-se a consertos de veículos estranhos ao contrato de seguro.

Verifica-se que
a
ordem de serviço emitida pela Mecânica São Cristóvão, no valor de R$ 2.246,00, refere-se ao veículo Fiat Toro, pertencente a terceiro (Id. 293697938). De igual modo, a nota fiscal do Id. 293697939, além de não estar em nome da autora, não informa qual
automóvel
foi submetido ao alinhamento e balanceamento. Já o documento constante no Id. 293697945 refere-se a uma caminhonete S10, cor vermelha, placa RAY-3144.

Importa destacar que a apólice no0853.990.0244.033642 tem como única segurada a apelante e o veículo mencionado (Id. 293697911).

Dessa forma, não restou comprovada a pretensão de majoração dos danos materiais, em razão da ausência de demonstração inequívoca do prejuízo e do nexo causal direto com a conduta da seguradora, conforme disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Impõe-se, assim, a manutenção do valor fixado na sentença quanto aos danos materiais.

Quanto aos danos morais,
a conduta omissiva da seguradora superou os limites do mero aborrecimento. A autora permaneceu sem acesso ao veículo por período irrazoável, enfrentou desgaste emocional significativo, sofreu prejuízos em sua rotina familiar e profissional e, por fim, recebeu o bem em condições inadequadas de segurança, conforme reconhecido no laudo pericial.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita e a capacidade econômica das partes, sem perder de vista a função compensatória e pedagógica da condenação.

No caso, o montante arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais em situações similares, não se justificando sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. COLISÃO. PERDA TOTAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. DESPESAS COM TRANSPORTE DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) está em
conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

[...].
(N.U 1012146-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
publicado
no DJE 18/06/2025)
.

Ausente demonstração de violação aos critérios de razoabilidade, não se justifica a revisão do valor indenizatório nesta instância.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025